Tribunal: TJMT
Processo: 1019208-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando que o pedido liminar já foi apreciado no período do plantão pelo Desembargador plantonista (id. 57355479), requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular – Vara Única da Comarca de Araputanga –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.